Tribunal: TJDFT
Processo: 0709640-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. CUMPRIMENTO. HOMOLOGAÇÃO. CÁLCULO. CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. APRECIAÇÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEVER. VIOLAÇÃO.

1. As razões fáticas e de direito que embasam a decisão devem ser expostas a fim de permitir ao vencido entender os motivos de seu insucesso e, assim, interpor o recurso adequado, se desejar. A fundamentação possibilita ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão caso haja a interposição de recurso.

2. A Contadoria Judicial não faz análise sobre o mérito da execução, mas apenas elabora os cálculos nos termos dos parâmetros definidos pelo magistrado.

3. A decisão que homologa o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial sem apreciar as impugnações capazes de alterar o resultado apresentado, possui, em tese, vício insanável e viola o devido processo legal.

4. Agravo de instrumento provido.